Tribunal: TJDFT
Processo: 0714775-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714775-46.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: EMAR TAXI AEREO LTDA RECORRIDO: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO Em atenção ao pleito da parte Autora na petição de id. 26289253/26290964, vistas a parte Ré (LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA), em 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora